Tribunal: TJDFT
Processo: 0731145-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRESAS INTERMEDIADORAS DE PAGAMENTO ONLINE. SISBAJUD. ABRANGÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução visa à satisfação do crédito do exequente, podendo o juiz adotar medidas coercitivas atípicas (art. 139, IV), desde que adequadas, proporcionais e eficazes.
2. A expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e intermediadoras de pagamento on-line deve ser medida excepcional, condicionada à demonstração de indícios concretos de que o executado possua créditos junto a tais empresas.
3. No caso, o pedido foi formulado de forma genérica, sem comprovação de que o devedor exerça atividade empresarial em funcionamento, tampouco registro ativo na Receita Federal, não se verificando utilidade ou efetividade da providência.
4. O SISBAJUD, com as inovações implementadas pelo CNJ, abrange fintechs e instituições de pagamento autorizadas pelo BACEN, tornando desnecessária a expedição de ofícios individualizados, providência que se revela repetitiva e contrária aos princípios da celeridade e economia processual.
5. Recurso conhecido e não provido.